Tribunal: TJES
Processo: 5032833-37.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032833-37.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NORALINA RODRIGUES RIBEIRO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO PARA A MODALIDADE “EMPRÉSTIMO CONSIGNADO”. DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA A PARTIR DE MARÇO/2021. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS.
RECURSO AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DA RECORRENTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5032833-37.2023.8.08.0048

Recorrente: NORALINA RODRIGUES RIBEIRO DA SILVA

Recorrida: BANCO DAYCOVAL S/A

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO PARA A MODALIDADE “EMPRÉSTIMO CONSIGNADO”. DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA A PARTIR DE MARÇO/2021. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS.
RECURSO AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DA RECORRENTE. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM QUE A AUTORA AFIRMA QUE TOMOU EMPRÉSTIMO DA REQUERIDA NO VALOR DE R$13.473,53, EM OUTUBRO/2020. INDICA QUE REALIZOU A PORTABILIDADE DESSE EMPRÉSTIMO EM 07/05/2021, PARA O BANCO DAYCOVAL S/A E QUITOU ESSA OBRIGAÇÃO. ADUZ QUE A REQUERIDA VEM COBRANDO VALORES APESAR DE NÃO POSSUIR DÉBITO PERANTE ESSA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REQUER A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL A SER ARBITRADO POR ESTE JUÍZO.
(2) ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA SUSCITA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NO MÉRITO, AFIRMA QUE CONTRATOU CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, EM 09/10/2020, SACANDO O VALOR DE R$1.160,00. APONTA A REGULARIDADE DESSA CONTRATAÇÃO, TENDO ESSA SE PROCESSADO DE FORMA ELETRÔNICA, COM CONTROLE DE GEORREFERENCIAMENTO DA LOCALIZAÇÃO DA AUTORA QUANDO DA ASSINATURA DESSE.
(3) SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. (4) RECURSO DA AUTORA.
EM SÍNTESE, A AUTORA REFORÇA AS ALEGAÇÕES TRAZIDAS EM SUA PEÇA INICIAL, PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DO JULGADO, NO SENTIDO DE JULGAR-SE TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5)

CONTRARRAZÕES DO BANCO.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA PROFERIDA, POR SEUS TERMOS.
(6) MÉRITO RECURSAL.
A AUTORA ALEGA VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - DISCUTIDO NOS AUTOS - OUTRORA FIRMADO COM O BANCO RECORRIDO. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE NÃO TEVE A INTENÇÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ, MAS SIM UM SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
POIS BEM.
NÃO HÁ DÚVIDA SOBRE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, MAS SIM, SOBRE A CIÊNCIA DE SEU CONTEÚDO, VISTO QUE, CONFORME DEMONSTRADO NOS AUTOS, A RECORRENTE CELEBROU O CONTRATO. NESSE ESTEIO, É CLARIVIDENTE QUE RESTOU INCONTROVERSO O FATO DE QUE A PARTE AUTORA REALMENTE ADQUIRIU UM EMPRÉSTIMO JUNTO AO DEMANDADO, REMANESCENDO APENAS CONTROVÉRSIA SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO CONVENCIONADA ENTRE OS CONTRATANTES, OU SEJA, QUE ESTA SE OPERARIA VIA CONTRATO ADJETO DE CARTÃO DE CRÉDITO - ATRAVÉS DO PAGAMENTO MÍNIMO DO REFERIDO CARTÃO - OU POR MEIO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA CONSUMIDORA EM PRESTAÇÕES FIXAS QUE AMORTIZARIA O SALDO DEVEDOR. DEPREENDE-SE DO CADERNO PROCESSUAL QUE É FATO INDUBITÁVEL QUE A RECORRENTE, APESAR EFETIVAR O CONTRATO DENOMINADO ANEXO AOS AUTOS, TAL OPERAÇÃO CONSISTIU NA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ISSO PORQUE, DAS FATURAS
(ID.: 9691750)
ACOSTADAS AOS AUTOS PELO RECORRIDO, NOTA-SE QUE A RECORRENTE NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE COMPRAS, VISTO QUE NOS DEMONSTRATIVOS DAS MESMAS, CONSTA SOMENTE OS DESCONTOS EFETIVADOS DIRETAMENTE DOS PROVENTOS DA AUTORA E SEUS RESPECTIVOS ENCARGOS, O QUE COMPROVA QUE A REQUERENTE EFETIVAMENTE NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO, CONFIRMANDO A SUA TESE DE QUE NÃO TINHA INTENÇÃO DE CONTRATAR TAL SERVIÇO, MAS SIM O DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. DESTA FORMA, A CONTROVÉRSIA DO OBJETO DESTE NEGÓCIO JURÍDICO, DIZ RESPEITO AO CARTÃO DE CRÉDITO QUE A AUTOR DECLARA NÃO TER UTILIZADO, MAS QUE O REQUERIDO EXIGE A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL E APARENTEMENTE INFINITA, A QUAL É DIRETAMENTE DESCONTADA MENSALMENTE DA AUTORA. NO CASO VERTENTE (E EM RECORRENTES CASOS MOVIDOS CONTRA A DEMANDADA E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, A RESPEITO DO MESMO TEMA), O BANCO REQUERIDO DEIXOU DE OFERECER À CONSUMIDORA
INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS
SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO, POIS O PROMOVEU COMO UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO A UM CARTÃO DE CRÉDITO, MAS QUE NUNCA FOI UTILIZADO PELA CLIENTE E QUE PARA SUA MANUTENÇÃO SÃO EXIGIDAS DEDUÇÕES MENSAIS, DIRETAMENTE DOS SEUS PROVENTOS. NESSA ESTEIRA, O VÍCIO DO SERVIÇO FINANCEIRO DEVE SER RECONHECIDO PARA ALÉM DO DESCUMPRIMENTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. POR CERTO, A LEI Nº 10.820/2003, ALTERADA PELA LEI Nº 13.172/2015, PERMITIU A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS CONTRAÍDAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO OU SAQUE. CONTUDO, DA FORMA COMO O RÉU CONFECCIONOU O NEGÓCIO, BEM COMO OFERTOU À CONSUMIDORA PARA ADESÃO, PROMOVE A
PERENIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO
E O FENÔMENO JURÍDICO CONHECIDO COMO
AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DA DÍVIDA
, SENDO AMBOS OS EVENTOS REPUDIADOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO.
COM A DEVIDA VÊNIA DO MAGISTRADO DA ORIGEM,
O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A
CONVERSÃO
DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO OBJETO DO QUAL A PARTE CONFIRMA QUE TEVE A INTENÇÃO DE CONTRATAR PRETERITAMENTE, E EXPLICO. A AUTORA RECEBEU VALORES A ELA DISPONIBILIZADOS. SENDO ASSIM, CONSOANTE INTELIGÊNCIA DO
ART. 170 DO CÓDIGO CIVIL
, IMPERIOSA SE FAZ A CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO PARA QUE CORRESPONDA À PRETENSÃO INICIAL DA REQUERENTE, QUAL SEJA, A DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE
“EMPRÉSTIMO CONSIGNADO”
, DE MODO QUE OS JUROS A SEREM APLICADOS NO NEGÓCIO JURÍDICO SUBSISTENTE SEJAM AQUELES SOB A ÉGIDE DAS REGRAS DO
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. ENTENDO QUE A CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ATENDE ADEQUADAMENTE A PRETENSÃO PRIMÁRIA DA CONSUMIDORA E, POR TAL RAZÃO, TENHO COMO MEDIDA PERTINENTE A DETERMINAÇÃO DA CONVERSÃO PARA TAL MODALIDADE. ATO CONTÍNUO, NO QUE PERTINE À REPARAÇÃO MATERIAL PUGNADA PELA AUTORA, VERIFICO QUE O CONTRATO OBJURGADO FOI FIRMADO EM
09/10/2020
. ESTA TURMA RECURSAL CONSOLIDOU RECENTE ENTENDIMENTO ACERCA DA DEVOLUÇÃO DE VALORES, TAL QUAL PASSO A EXPOR. O
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TINHA FIRME JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE “A REPETIÇÃO EM DOBRO DE VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS E/OU DESCONTADOS EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR” (AGINT-ARESP 1.501.756/SC; QUARTA TURMA; REL. MIN. RAUL ARAÚJO; JULG. 10/10/2019; DJE 25/10/2019). MAIS RECENTEMENTE, ESSE ENTENDIMENTO FOI, EM PARTE, ALTERADO. NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 676.608/RS, A CORTE ESPECIAL DAQUELE SODALÍCIO DECIDIU QUE BASTA QUE O FORNECEDOR PRATIQUE UMA CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA PARA HAVER A INCIDÊNCIA DA NORMA (OU SEJA, É DESPICIENDA A ANÁLISE DO DOLO OU DA CULPA DO CREDOR). NO ENTANTO, MODULARAM-SE OS EFEITOS DA DECISÃO A FIM DE QUE ESSE ENTENDIMENTO SOMENTE FOSSE APLICÁVEL AOS VALORES PAGOS APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, O QUE OCORREU EM MARÇO DE 2021. É O QUE SE VERIFICA DA EMENTA DO JULGADO: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. 1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: ERESP 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: ERESP 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013. 3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, “salvo hipótese de engano justificável”. Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa). 4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a Lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor). 5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em Lei. 6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer “justificativa do seu engano”. Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC. 7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC. [...] 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos:
Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021). ASSIM, NO CASO ORA EM JULGAMENTO,
HAVENDO VALORES A SEREM A RESSARCIDOS PELA AUTORA,
MOSTRA-SE APLICÁVEL A NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL, CONSIDERANDO A INDUBITÁVEL CONDUTA DO BANCO CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, DE MODO QUE
DEVERÁ SER APLICADO O INSTITUTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA, NO QUE PERTINE AOS DESCONTOS EFETIVADOS A PARTIR DE
MARÇO/2021
, MANTENDO-SE A DEVOLUÇÃO DA FORMA SIMPLES, QUANTO AOS VALORES ANTERIORES AO PERÍODO SUPRACITADO.
POR FIM, QUANTO AOS DANOS MORAIS, ENTENDO
NÃO SEREM CABÍVEIS,
E EXPLICO. DIVERSAMENTE DOS CASOS QUE COMUMENTEMENTE NOS DEPARAMOS NESTA TURMA, O PRESENTE NÃO DEMONSTRA PRÁTICA ILÍCITA, MÁ-FÉ OU AINDA FRAUDE PRATICADA PELO BANCO, MAS TÃO SOMENTE, O VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DA AUTORA SOBRE CONTRATAR O SERVIÇO PACTUADO. PORÉM, ANTE A CONFIRMAÇÃO DA REQUERENTE DE QUE BUSCOU A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E FIRMOU O REFERIDO INSTRUMENTO QUE ACREDITAVA SE TRATAR DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E EM MOMENTO ALGUM NEGANDO A CONTRATAÇÃO, ENTENDO PELO NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO
IMATERIAL
EM DESFAVOR DO RÉU, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABORRECIMENTO QUE TENHA SUPERADO O MERO ABORRECIMENTO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (8).
REFORMA DA SENTENÇA PARA: A)
DETERMINAR A CONVERSÃO DO CONTRATO PARA A MODALIDADE “EMPRÉSTIMO CONSIGNADO” NAS CIRCUNSTÂNCIAS SUPRA NARRADAS
; B)
DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA.
C)
DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS VALORES QUE ULTRAPASSARAM OS VALORES EMPRESTADOS E CREDITADOS EM FAVOR DA RECORRENTE
NA SUA FORMA SIMPLES ATÉ MARÇO/2021 E NA FORMA DOBRADA EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETIVADOS A PARTIR DESTE PERÍODO.

(9). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Após o estudo do caso, ouso discordar do voto do Relator.

A meu ver, restou comprovado o vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado objeto da demanda, o que enseja a anulação do negócio e o retorno das partes ao
status quo ante
, nos termos dos arts. 171, II, e 182 do Código Civil.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente pelo fato do autor ter sido vinculado indevidamente a contrato de cartão de crédito consignado e, em decorrência disso, ter tido descontos em seu benefício previdenciário.

Cuida-se de dano moral passível de ser indenizado. Aliás, os Tribunais vêm entendendo que se trata de dano moral in re ipsa. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RMC. AUSÊNCIA DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. CONTRATO NULO. INSURGÊNCIA QUANTO AOS DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS VERIFICADOS. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00048593020248160153 Santo Antônio da Platina, Relator.: Douglas Marcel Peres, Data de Julgamento: 01/06/2025, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 02/06/2025).

No que tange à quantificação dos danos extrapatrimoniais, é cediço que a indenização deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a sua condição social, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Por tais razões e em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitro a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 em favor da parte requerente.

Ante o exposto, dou parcial provimento
parcial
ao recursos

para
anular
o débito objeto dos autos e condenar a parte requerida
a
indenizar a parte autora pelo dano moral sofrido, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
“acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária”.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito